Tribunal: TJSP
Processo: 1051362-15.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Exibição de Documento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Hipótese dos autos em que a ré, de forma voluntária e sem resistência, trouxe a documentação solicitada em sede de contestação. Impossibilidade de se atribuir encargo sucumbencial a ela neste cenário. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Exibição de Documento. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Hipótese dos autos em que a ré, de forma voluntária e sem resistência, trouxe a documentação solicitada em sede de contestação. Impossibilidade de se atribuir encargo sucumbencial a ela neste cenário. Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.